Tribunal: TJMT
Processo: 1008916-62.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008916-62.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), MANOEL LUCINDO DUARTE - CPF: 077.559.021-53 (AUTOR), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REU), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. UNÂNIME. POR MAIORIA DE VOTOS, IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS - DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.

Nos termos do inciso VII do art. 966 do CPC o documento novo, apto a ensejar à rescisão do julgado, é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo: por não ter o autor da rescisória ciência da sua existência ou por não ter sido possível a juntada, em virtude de motivo estranho a sua vontade.

Ausente a comprovação dos motivos pelos quais não pôde fazer uso do documento no curso do processo que resultou na decisão que busca rescindir, resultando configurada, em verdade, negligência da parte,
a improcedência da ação rescisória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso VII do artigo 966 do CPC/15, ajuizada por
Manoel Lucindo Duarte
, que visa desconstituir a decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0025181-72.2015.8.11.0041, reconheceu a prescrição da pretensão do autor, na ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente ajuizada em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S/A e Mapfre Vida S/A
.

O autor sustenta que o seu direito não está prescrito, tendo em vista que o atestado médico emitido em 22/07/2011, que foi considerado pela relatora do recurso de apelação, não tem força suficiente para definir o marco inicial da contagem da prescrição, diante da inexistência de alteração na sua vida funcional, porquanto é militar da reserva remunerada e somente pode ser considerado inválido ou não, a partir da submissão à Junta Médica do Exército.

Aduz que depois de muitos anos em tratamento teve sua incapacidade total e permanente reconhecida pela Junta Médica do Exército, quando da publicação no Diário Oficial da União em 29/01/2018, sendo que a partir daí tem o marco inicial para o ajuizamento da ação de cobrança, ou seja, data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Alega que a prova nova está na Portaria de 29/01/2018, que demonstra que o seu direito não foi fulminado pelo fenômeno da prescrição.

Em outro ponto, discorre sobre o mérito da ação e defende que faz jus ao valor integral da apólice securitária, conforme laudo médico pericial que demonstra a gravidade de sua patologia. Pugna pela concessão da gratuidade da justiça e isenção do depósito previsto no art. 968, II, do CPC.

O pedido de justiça gratuita foi deferido (Id. 14325455).

Contestação apresentada por
Bradesco Vida Previdência S/A
no Id. 20775459, sustentando que a pretensão do autor não merece prosperar, tendo em vista que o prazo prescricional ânuo previsto pelo art. 206, §1º, II, “b” do Código Civil, tem início com a ciência da invalidez permanente do segurado, como determina a jurisprudência do STJ e a Súmulas nº 101 e nº 278 do STJ, bem como que a prova apresentada não preenche os critérios previstos no art. 966, VII do CPC, pois não se trata de prova nova cuja existência ignorava.

Alternativamente, aduz que a parte autora tinha plena ciência das cláusulas contratuais, inclusive as limitativas de direito de acesso ao capital integral; que não há cobertura para invalidez decorrente de doença; que em caso de acionamento da cobertura securitária, requer seja utilizada a tabela instituída pela SUSEP e, ainda, que deve ser observado a sua quota de cosseguro.

A
Mapfre Vida S/A
, em sua contestação (Id. 21554481), aduz, preliminarmente, a necessidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça ao autor; a inépcia da inicial, por não se enquadrar em nenhum dos requisitos para propor a ação rescisória; a ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir.

Em outro ponto, assevera que o autor teve pleno conhecimento de sua incapacidade laborativa definitiva em 21/05/2010, tendo ingressado com a ação somente em 27/05/2015, quando já prescrita a pretensão à discussão de pagamento de indenização securitária.

Alega, ainda, que não há fato novo; que para o pagamento de um prêmio devem ser observados os termos pactuados na apólice e condições gerais de seguro e, por fim, que deve ser reconhecida a má-fé do autor.

Impugnação apresentada no Id. 26504492, pugnando pela total procedência da ação.

Alegações finais apresentadas por Mapfre Vida S/A no Id. 38112491 e por Bradesco Vida e Previdência S/A no Id. 39382489.

O autor não apresentou as alegações finais (Id. 42095984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RALTOR)

Egrégia Câmara:

A ré Mapfre Vida S/A formulou, no bojo de sua contestação,
preliminarmente, a necessidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça ao autor; a inépcia da inicial, por não se enquadrar em nenhum dos requisitos para propor a ação rescisória; a ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir.

Com relação ao
pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, em que pese suas alegações, razão não lhe assiste, porquanto não trouxe aos autos nenhum elemento probatório hábil a elidir a presunção “
juris tantum
” da declaração de pobreza juntada aos autos ou até mesmo que a renda do autor é suficiente para responder pelas custas e despesas processuais no momento que vive atualmente.

Assim, em não havendo elementos suficientes a demonstrar que o autor não faz jus a concessão da benesse, deve ser mantida a decisão que deferiu a gratuidade da justiça.

Quanto a carência da ação diante da ausência de interesse de agir resta evidente, na medida em que restou vencido na ação originária, que transitou em julgado, cumprindo a esta Turma analisar se efetivamente ocorreu ou não a prescrição do direito vindicado.

Anoto que “
não se poder argumentar a falta de interesse de agir do segurado para a ação de cobrança da indenização securitária apenas porque deixou de apresentar requerimento administrativo nesse sentido quando a negativa de cobertura por parte da seguradora fica evidenciada ao longo de todo o processo judicial
”

(AgRg no REsp 1241594/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2011, DJe 27/6/2011).

Em relação a alegada ilegitimidade passiva, sabe-se a existência de uma operação de cosseguro a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária deve ser repartida entre todas as cosseguradoras, nos limites das respectivas cotas atribuídas a cada uma delas, ou seja, todas têm legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda.

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COSSEGURADORA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA –PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em caso de cosseguro, deve ser partilhada por todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, o que afasta a ilegitimidade da cosseguradora para figurar no polo passivo de ação de cobrança de indenização securitária. Não há dispositivo legal a exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.
O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro de vida em grupo, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade. Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas. Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.” (TJ-MT - AC: 00067618220168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020) (destaquei)

No que tange à argui
çã
o de inépcia da inicial por
não se enquadrar a nenhuma das hipóteses típicas previstas no art. 966, do CPC, certo é que tal alega
çã
o se confunde com o mérito, de
forma que a referida preliminar será analisada na sequência e em
conjunto com o mérito.

Rejeito as preliminares.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória proposta por
Manoel Lucindo Duarte
em desfavor da
Mapfre Vida S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A
, fundado no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão da decisão monocrática proferida pela Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas - Segunda Câmara Cível de Direito Privado -, que,
nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0025181-72.2015.8.11.0041, reconheceu a prescrição da pretensão do autor, na ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, manejada pelo autor.

Para tal desiderato alega que, ao contrário da motivação posta na conclusão da decisão monocrática, não ocorreu a prescrição, o que resta comprovado no documento novo que não estava em seu poder – Portaria Nº 4-INAT.3-SSIP/9ª RM, DE 18 DE JANEIRO DE 2018 – publicada no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 29 de janeiro de 2018 -, que demonstra o marco inicial da contagem do prazo prescricional da referida ação que é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278 do STJ.

É cediço que em vista da natureza autônoma de impugnação de decisão judicial de mérito com trânsito em julgado, a ação rescisória apresenta o seu cabimento em rol restritivo, somente admitida na hipótese dos vícios previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil.

No caso, como já salientado, a presente ação rescisória está fundada no inciso VII que dispõe: “
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
”.

O julgado rescindendo entendeu que o autor “
desde 2011 encontrava-se incapacitado para suas atividades laborais, a ação visando o recebimento do seguro distribuída em 27/05/2015, ocorreu quando a pretensão já se encontrava acobertada pela prescrição
” (Id. 8310519)

Ocorre que a prova nova que autoriza o manejo de ação rescisória é aquela (a prova) existente quando do julgamento da ação originária, mas da qual o autor não teria conhecimento da sua existência ou dela obstado de fazer uso por fato estranho à sua vontade.

O documento apresentado data de 29/01/2018 (Id. 8310017), anterior a decisão que o autor pretende rescindir, prolatada em 11/12/2018 (Id. 8310519), ou seja, preenchido o primeiro requisito.

Acontece que embora o autor alegue que somente tomou conhecimento da existência desse documento posteriormente a apreciação do recurso de apelação, tratando-se de Portaria que foi publicada no Diário Oficial da União, relacionada à concessão de benefício de auxílio invalidez em seu favor, ou seja, que alterou o seu rendimento mensal, por certo não se tem como alegar eventual impossibilidade de utilizá-lo no momento processual oportuno, isto é, na fase de contrarrazões da apelação. Ademais, não é admissível considerar um texto legal, devidamente pulicado no Diário Oficial da União, como documento novo.

Ressalte-se que autor não comprova ou traz indícios de que desconhecia a publicação da Portaria que lhe concedeu o benefício de auxílio invalidez. Sequer demonstrou o motivo de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-lo anteriormente, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, o fato de o autor não ter diligenciado no momento oportuno, demonstra a sua negligência, sobretudo em se considerar as razões dos recursos de apelação interpostos pela rés, que suscitaram a ocorrência da

prescrição em razão do termo inicial do conhecimento da sua invalidez permanente, razão pela qual poderia e deveria, caso assim entendesse necessário, buscar a documentação, ora apresentada como documento novo, para instruir a ação originária.

Sendo assim, o autor não pode, sob o argumento de ter “descoberto” documento novo, tentar discutir a conclusão firmada pelo Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos de apelação, tendo em vista que a instrução deficiente da ação originária se deu por sua própria desídia.

Na verdade, o que se verifica dos autos é que a intenção do autor, na alegação de fato/documento novo, é obter novo julgamento do processo, o que não é possível pela via da ação rescisória. Caso contrário, acarretaria afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Sobre o assunto, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que:

“
O art. 966, VII, do Novo CPC, deve ser lido como momento posterior à última oportunidade de utilizar a prova no processo originário, porque numa demanda em que a sentença tenha sido recorrida por apelação e comprovando-se que, antes de seu julgamento, a parte tomou conhecimento da existência de documento ou passou a poder utilizá-lo, não o juntando nos autos, perderá o direito à ação rescisória.
” (Novo Código de Processo Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvasdor: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 15474).

No mesmo sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VII, DO CPC/15. COMPREENSÃO DO TRIBUNAL A QUO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO. ACÓRDÃO LOCAL AMPARADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal.
2. No caso concreto, o Tribunal a quo julgou improcedente a ação rescisória, ao fundamento de que o documento apresentado seria preexistente ao trânsito em julgado do decisum rescindendo, mas não foi apresentado oportunamente.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afastar a qualificação do documento como novo, tanto quanto infirmar o admitido erro de fato, demandaria, necessariamente, indispensável reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1364529/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. COBRANÇA. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. DOCUMENTO NOVO INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. 1. O cabimento da ação rescisória, com fundamento na alegativa de violação literal de lei, impõe a demonstração de que o julgado conferiu uma interpretação manifestamente descabida aos normativos indicados pela parte autora, contrariando-os em sua literalidade. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser mantido. 2. A ausência de juízo de valor pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o termo a quo do prazo prescricional impossibilita o reconhecimento da existência de literal violação dos arts. 189 do Código Civil e 1º do Decreto 20.910/1932. Com efeito, não se pode dizer que tenha havido violação a literal dispositivo de lei se a parte entende que a prova foi mal analisada e, em consequência, determinado dispositivo foi incorretamente aplicado. 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual o documento novo que autoriza o ajuizamento da ação rescisória é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso por razões estranhas à sua vontade, sendo capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido deduzido na demanda. 4. No caso, não houve a demonstração de que o apontado documento novo somente veio a ser conhecido pela parte autora ou a ela tornou-se disponível após o prolação do acórdão pela Corte de origem. Destaque-se que a ação rescisória não se presta para corrigir eventual desídia da parte autora em comprovar o alegado direito suscitado no feito originário, não se prestando para conferir uma nova oportunidade às partes de instruírem adequadamente a lide.
5. O autor da rescisória não especificou em que consistiu, efetivamente, o erro de fato constante no acórdão rescindendo, sendo certo que houve apreciação da instância de origem sobre os fatos referentes ao momento em que os valores tornaram-se disponíveis ao beneficiário das TDAs, o que inviabiliza o pleito fundamento no art. 485, IX, do CPC/1973. 6. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 4.408/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) (destaquei
)

No mesmo sentido, já se manifestou este Sodalício, in verbis:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL URBANO – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE FORMA EXPRESSA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – APLICAÇÃO DAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – PEDIDO IMPROCEDENTE.
O documento novo mencionado no art. 966, VII, do Código de Processo Civil é aquele cuja simples existência é suficiente para reverter a conclusão do julgado rescindendo e que já existia ao tempo em que este foi prolatado, de modo que o documento constituído após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo e que, por si só, não tem o condão de assegurar um pronunciamento favorável à parte autora, não cumpre o requisito da novidade exigível para justificar a desconstituição da coisa julgada. É vedada a utilização da rescisória com finalidade de substitutivo recursal, porque não se presta essa via a eternizar a discussão judicial, em flagrante ameaça à ideia de estabilidade das relações jurídicas.
A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.” (N.U 1003993-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 11/03/2019) (destaquei)

Dessa forma, a ausência dos requisitos dispostos no art. 966 do CPC, resulta na improcedência da ação rescisória, porquanto o inconformismo do autor não é apto a ensejar o ajuizamento da demanda.

Isso posto,
julgo improcedente a ação rescisória
e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, do CPC, restando sobrestada sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria posta, com a vênia do relator.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE AGOSTO

DE 2020
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES). O RELATOR VOTOU PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL. OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA - PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Após ouvir atentamente a sustentação oral, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria:

Como já relatado, trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso VII do artigo 966 do CPC/15, ajuizada por
Manoel Lucindo Duarte
, a fim de desconstituir a decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0025181-72.2015.8.11.0041, que reconheceu a prescrição da pretensão do autor em relação à ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente ajuizada em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S/A e Mapfre Vida S/A
.

Para tanto, defende que o atestado médico emitido em 22/07/2011, considerado pela relatora do recurso de apelação, não possui força suficiente para definir o marco inicial da contagem da prescrição, uma vez que, por militar da reserva remunerada, somente poderia ser considerado inválido pela Junta Médica do Exército, a qual assim o fez somente em 29/01/2018, sendo este o marco inicial para o ajuizamento da ação de cobrança, ou seja, data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Assim, sustenta sua tese em prova nova, qual seja, a Portaria de 29/01/2018, que afastaria o fenômeno da prescrição e, por consequência, lhe abarca o direito ao recebimento do valor integral da apólice securitária, haja vista a gravidade de sua patologia.

Já a tese de defesa do requerido
Bradesco Vida Previdência S/A
(Id. 20775459), ampara-se na prescrição anual estabelecida pelo artigo. 206, §1º, II, “b” do Código Civil, a partir da ciência da invalidez permanente do segurado, consoante sedimentado pelo STJ por meio das Súmulas nº 101 e nº 278. Além disso, aponta que a prova apresentada como nova não preenche os critérios previstos no art. 966, VII do CPC.

Por sua vez, a requerida
Mapfre Vida S/A
, aduz, preliminarmente, a necessidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça ao autor; a inépcia da inicial, por não se enquadrar em nenhum dos requisitos para propor a ação rescisória; a ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir.

Além disso, assevera que o autor teve pleno conhecimento de sua incapacidade laborativa definitiva em 21/05/2010, tendo ingressado com a ação somente em 27/05/2015, quando já decorrido o prazo prescricional.

Pois bem.

De início, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a convicção formada pelo eminente Relator ao rejeitar as preliminares arguidas pela Requerida
Mapfre Vida S/A.

Primeiro pela ausência de prova capaz de desconstituir a hipossuficiência da parte autora
, e, depois, porque presente o seu interesse de agir,
na medida em que restou vencido na ação originária, com provimento judicial transitado em julgado, de modo que legítimo à propositura da demanda rescindente.

Da mesma forma, compartilho do entendimento de que a preliminar de inépcia da inicial, ante o não preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 966 do CPC, confunde-se com o mérito, cuja análise o faço da seguinte forma:

O Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que uma decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida, confira:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

Na hipótese dos autos, a presente ação rescisória
objetiva a rescindir decisão proferida pela eminente Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas
no Recurso de Apelação Cível nº 0025181-72.2015.8.11.0041, da
Segunda Câmara Cível de Direito Privado, que acolheu a prejudicial de mérito apontada pela apelante Mapfre Vida S/A e declarou prescrita a pretensão
do autor nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária por Invalidez Permanente.

O autor ampara-se no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil
ao fundar o pedido na existência de prova nova e ignorada à época da propositura da demanda,

qual seja,
Portaria Nº 4-INAT.3-SSIP/9ª RM, DE 18 DE JANEIRO DE 2018 – publicada no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 29 de janeiro de 2018 – que atesta a sua invalidez permanente e, por consequência, a ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Esclarece que sofreu acidente doméstico, que após longos anos de tratamento, restou provado sua incapacidade total quando se tornou inválido para o exercício de suas funções habituais e laborais, ante a sequela de natureza incapacitante, ou seja,
artrodese lombo-sacra
, razão pela qual ajuizou a demanda securitária.

Com a inicial, anexou cópia de peças da ação principal que, dentre elas, encontra-se a decisão rescindenda (id 8310519), sentença de procedência (id

8310525) e, ainda, documento de comprovação denominado
“DECISAO SANEAMENTO AFASTOU A PRESCRIÇÃO E NOMEAÇÃO DO PERITO”
(id 8310525).

Desse modo é possível extrair que a convicção lançada na decisão rescindenda e que a
o provimento dos recursos de apelação aviados pelas seguradoras, ora requeridas, foi
no sentido de que o autor estaria incapacitado desde 2011 e, como o artigo 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, estabelece a prescrição anual para a ação de cobrança de indenização securitária, que se deu somente em
27/05/2015, ou seja, fora do prazo legal.

Sob essa ótica, o eminente Relator consignou em seu voto que
“
a prova nova que autoriza o manejo de ação rescisória é aquela (a prova) existente quando do julgamento da ação originária, mas da qual o autor não teria conhecimento da sua existência ou dela obstado de fazer uso por fato estranho à sua vontade”,
e, como o documento apresentado como novo
data de 29/01/2018 (Id. 8310017), anterior a decisão que o autor pretende rescindir, prolatada em 11/12/2018 (Id. 8310519), restou preenchido o primeiro requisito.

No entanto, concluiu que o autor não comprovou que desconhecia o teor da Portaria que o admitiu sua invalidez permanente, tampouco eventual impossibilidade de utilizá-lo no momento processual oportuno, isto é, na fase de contrarrazões da apelação, salientando, na oportunidade que
“não é admissível considerar um texto legal, devidamente pulicado no Diário Oficial da União, como documento novo”.

Nesse trilhar e sem maiores delongas,
acompanho o entendimento precedente
no sentido de que ausente o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo inciso VII, do artigo 966 do CPC,
já que em harmonia aos precedentes não só desta egrégia Turma, como também do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto
, chama a atenção o documento que instrui a inicial, denominado de “DECISAO SANEAMENTO AFASTOU A PRESCRIÇÃO E NOMEAÇÃO DO PERITO” (id 8310525), uma vez que, de fato, comprova que a prejudicial de mérito acolhida pela nobre Relatora dos Recursos de Apelação n. nº 0025181-72.2015.8.11.0041, da Segunda Câmara Cível de Direito Privado, foi rejeitada em primeira instância e sem qualquer insurgência das seguradoras.

Isso mesmo, os autos revelam ofensa à coisa julgada prevista no artigo 966, IV, do CPC, já que a matéria foi novamente arguida pelas requeridas e enfrentada por esta Corte de Justiça, mesmo sob o manto da preclusão consumativa, uma vez que, como dito, deixaram de ofertar o recurso adequado contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeira instância durante a fase de conhecimento.

Desse modo, alinho-me ao entendimento de que, em que pese a indicação errônea de um dos incisos do artigo 966 do CPC, o órgão julgador não está vinculado apenas a sua análise, podendo examinar o pedido, e eventualmente acolhê-lo, à luz do dispositivo adequado, desde que constante da inicial.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. NECESSIDADE. RAZÕES DA EXORDIAL QUE SE FUNDAMENTAM NA FALTA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. ERRO DE FATO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. DECLARAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1.
Para o cabimento da ação rescisória fundada no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, que exige violação frontal, direta e evidente de disposição de lei, faz-se necessária a indicação dos dispositivos que se têm por malferidos. 2. Em que pese não ter a Autora indicado expressamente o ajuizamento da ação com base no inciso IX do art. 485 do Código de Processo Civil, das razões apresentadas na petição inicial infere-se que se fundamentam na falta de apreciação das provas já existentes nos autos originários. Vale lembrar que a ausência de indicação do inciso aplicável, não obsta ao bom êxito da ação, desde que os fatos narrados mostrem-se claros à aplicação dos fundamentos jurídicos. 3. Resta caracterizado
o erro de fato, porquanto foi juntada à inicial da ação originária a Declaração do Sindicado dos Trabalhadores Rurais da Cidade de Boa Viagem/CE, homologada pelo representante do Ministério Público, não havendo, portanto, valoração suficiente das provas carreadas aos autos. 4. A declaração expedida por sindicato rural, devidamente homologada pelo Ministério Público em data de 1993, constituí início de prova material do exercício da atividade rural, afastando a aplicação do enunciado da Súmula n.º 149 do STJ. 5. Ação julgada procedente para, em judicium rescindens, cassar o acórdão rescindendo e, em judicium rescisorium, negar provimento ao recurso especial do INSS.
”

(STJ - AR: 3027 CE 2004/0010678-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2007, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 01/02/2008 p. 1)

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE ADJUDCAÇÃO COMPULSÓRIA. ART. 485, III E VIII DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO, DESISTÊNCIA OU TRANSAÇÃO. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO INCISO. Â‘IURA NOVIT CURIAÂ’. FATOS E FUNDAMENTOS INVOCADOS. ERRO DE FATO. ART. 485, IX DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. A autora não logrou êxito em comprovar a existência do requisito para a rescisão da sentença com base no inciso III, do art. 485, do CPC, qual seja, a demonstração do dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida. 2. Não há que se falar na incidência do artigo 485, inciso VIII, segundo o qual a sentença poderá ser rescindida quando houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença, isso porque, não houve, no bojo da relação processual, nenhuma confissão, desistência ou transação.
3. No entanto, a indicação errônea de um por outro dos incisos do art. 485 do CPC não vincula o órgão julgador, que pode examinar o pedido, e eventualmente acolhê-lo, à luz do dispositivo adequado, desde que a narração do fato conste da inicial.

4. Vislumbro que houve um erro na indicação do dispositivo violado, pois conforme os fatos e fundamentos invocados como causa de pedir na presente ação rescisória, temos que o provimento de mérito transitado em julgado merece ser rescindido com base no inciso IX do art. 485 do CPC, qual seja, erro de fato.

5. Dessa forma, é rescindível, portanto, o provimento de mérito que seja resultado de um erro de fato emergente dos autos
, dos documentos da causa. O § 1º do art. 485 do CPC dispõe o seguinte: “há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido”. Já o § 2º do mesmo artigo, dispõe que: é indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia entre as partes, nem provimento judicial sobre o fato”. 6. Ao determinar ser a sentença ato necessário e suficiente para operar a transferência em favor dos autores da propriedade do imóvel detalhado à fl. 43, o juiz admitiu fato inexistente, pois se baseou no memorial que constava o terreno como um todo, sendo que a compra e venda ocorreu apenas em relação aos 2 (dois) lotes, medindo cada um 10mx30m, sendo a referida compra e venda incontroversa, já que afirmado pelo próprio autor na inicial da ação de adjudicação compulsória (fls. 32/34) e não contestado pelo réu por ocorrência da revelia. 7.
Superado o juízo rescindente com base no inciso IX do art. 485 do CPC, a rescisão da decisão impugnada é medida que se impõe.
Isso porque, consta nos autos elementos suficientes para demonstrar que a compra e venda do imóvel teve como objeto apenas (02) dois lotes medindo cada um 10m por 30m e não o terreno completo como consta no Registro à fl. 118. 8. A autora da ação rescisória junta aos autos o memorial descritivo correto às fls. 37, de acordo com o afirmado pelo autor na ação de adjudicação compulsória. 9. Ademais, não há o que se falar em litigância de má-fé, pois não comprovada nos autos. 10. Ante o exposto, conheço da ação rescisória, julgando-a procedente, desconstituindo a sentença de 1º grau, para determinar a notificação do Cartório do 1º Ofício de Notas Â– Antônia Leal Pires Ferreira Leite Â– da cidade de Água Branca Â– PI, a fim de retificar e regularizar o registro do imóvel em questão, referente à compra de (02) dois lotes medido cada um 10m por 30m, conforme o memorial descritivo com a individualização dos lotes à fl. 37 dos autos. 11. Condenação nas custas pela parte ré, bem como honorários advocatícios na base de 10% do valor da ação. (TJ-PI - AR: 00036879020128180000 PI 201200010036872, Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa, Data de Julgamento: 02/10/2015, Câmaras Reunidas Cíveis, Data de Publicação: 14/10/2015)

Portanto, como o
Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer momento, no entanto, havendo decisão anterior, como no presente caso, impede nova apreciação, pois alcançada pela preclusão"
(AgRg no REsp n. 1.39.13/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Belize, j. em 1º.09.2015), a ofensa à coisa julgada não pode passar desapercebido.

Aliás, os autos dão conta não só da análise da prescrição suscitada por uma das requeridas em contestação, como também o devido enfrentamento pelo juízo de origem durante a marcha processual, ocasião em que
não
foi interposta nenhuma medida judicial para rebater a decisão interlocutória.

E sobre a preclusão de se debater sobre a prescrição da ação de cobrança de seguro invalidez, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, como também desta egrégia Corte, é certeira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL - PRECLUSÃO
- INCAPACIDADE DA SEGURADA PARA O LABOR – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (MENTAL) - INCAPACIDADE CIVIL DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - ESQUIZOFRENIA DIAGNOSTICADA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO/EXTINÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO – INVALIDADE FACE À SEGURADA DOENTE MENTAL - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS SEGURADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 801, § 2º DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – PRETENSÃO INICIAL – PROCEDENTE - DENUNCIAÇÃO À LIDE – CONTRATO DE RESSEGURO - PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA E DA DENUNCIADA NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve conter as razões do inconformismo do recorrente, as quais devem versar expressamente sobre a matéria decidida na sentença. Constatada a pertinência das alegações expendidas na peça recursal, impõe-se a rejeição da preliminar de inadmissibilidade da apelação.
Rejeitada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, não pode o Tribunal, em apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.
De qualquer sorte, diagnosticada a beneficiária do seguro com doença mental total incapacitante (esquizofrenia), contra ela não corre a prescrição, nos termos do art. 198, inc. I, do CC/2002. Embora a concessão da aposentadoria por invalidez tenha se dado posteriormente ao término do contrato de seguro, se diagnosticada a moléstia (esquizofrenia paranoide) na vigência da apólice em virtude de sucessivas licenças médicas, cabível a indenização por invalidez permanente total por doença, pois a beneficiária não tinha plena ciência dos fatos que a cercavam em razão do comprometimento de sua capacidade de discernimento decorrente de doença mental. Demonstrado que a segurada era portadora de doença mental incapacitante – constatada enquanto vigente a apólice de seguro – a rescisão do contrato e eventual comunicação aos segurados pelo presidente da Associação estipulante, não gera qualquer efeito para a recorrente, tendo em vista que não se encontrava capacitada para praticar pessoalmente todos os atos da vida civil (art. 3º, inc. II do CC/2002). Em se tratando de contrato de seguro de vida em grupo, a modificação da apólice em vigor (não renovação do ajuste anterior) depende da anuência expressa de segurados que representem três quartos do grupo (art. 801, § 2º do CC/2002). O IRB – Brasil Resseguros S/A responde regressivamente pelo ressarcimento no importe de 45,35% pela importância segurada em decorrência da procedência da ação principal. Honorários advocatícios e custas processuais exclusivamente da parte requerida que deu causa à demanda. Denunciação à lide – em razão da procedência da ação principal, fixa-se a verba honorária em favor do patrono da autora/apelante.”
(
TJ-MT
- APL: 00213692420108110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/02/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/04/2014)

“AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de vida em grupo. Prescrição afastada em decisão interlocutória. Não interposição do recurso cabível. Preclusão consumada que impede novo enfrentamento do tema. Incapacidade para o exercício de atividade laboral habitual que se consagra como causa justificadora do recebimento da indenização securitária. Cláusula restritiva de direitos que deve ser analisada à luz do CDC. Recurso provido.”
(
TJ-SP
- APL: 00018209120088260093 SP 0001820-91.2008.8.26.0093, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 26/08/2014, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2014)

Importante ainda ressaltar que à época dos fatos, frente o atual Código de Processo Civil, havia certa celeuma sobre o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, no que diz respeito ao cabimento de agravo de instrumento ou apelação contra decisão que afastava ou acolhia a prescrição.

No entanto, a Quarta 4ª turma do STJ, em processo relatado pelo ministro Luis Felipe Salomão, à unanimidade acolheu o seu entendimento no sentido de que o CPC/15 considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência, tornando-a definitiva e revestida do manto da coisa julgada, de modo que impugnada que deve ser impugnada por agravo de instrumento.

Eis o julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).

2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).

3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°).

4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.

5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.

6. Recurso especial não provido”.
(REsp 1778237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 28/03/2019)

Portanto, inconteste a necessidade de se desconstituir a decisão rescindenda, consoante os seguintes precedentes:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E DE ERRO DE FATO. ARTS. 485, IV E IX, DO CPC/1973. AÇÃO ORIGINÁRIA. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. SÚMULA 371/STJ. BRASIL TELECOM S/A. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA. CERTIDÃO DE DECURSO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL NÃO OBSERVADA. ARTIGOS 183, 473 E 515, § 1º, DO CPC. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, reformando parcialmente acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, deu parcial provimento a recurso especial para alterar o critério de cálculo do valor patrimonial de ações societárias advindas de contrato de participação financeira de adquirente de linha telefônica (enunciado da Súmula 371/STJ). 2. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 3. Configuração do erro de fato consistente na suposição inexata de que foram atendidos todos os requisitos de admissibilidade do recurso especial, emprestando consequências jurídicas que não ocorreram.
4. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo defeso à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (arts. 183, 473 e 515, § 1º, do CPC). 5. Análise da alegada violação à coisa julgada prejudicada (485, IV, do CPC). 6. DEMANDA RESCISÓRIA PROCEDENTE.”

(STJ - AR: 5483 RS 2014/0279289-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/12/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. OFENSA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Na ação em que se busca rescindir o julgado (REsp. 944.666/CE) , a ré postulou a concessão do benefício de aposentadoria por idade como trabalhadora rural, enquanto, no processo nº 97.0022203-9, que tramitou na 8ª Vara Federal/Seção Judiciária do Ceará, com decisão devidamente cumprida, pleiteou-se o mesmo pedido, conforme constata-se pela análise dos documentos de e-STJ fls. 71/107. Assim, de fato, foi concedido judicialmente à ré benefício idêntico ao questionado no REsp. 944.666/CE, qual seja, aposentadoria por idade rural, com data de início em 23/10/1998. Há, portanto, quanto à concessão da aposentadoria, duas decisões em testilha.
2. Diante da inequívoca identidade entre as partes, bem como da mesma postulação e causa de pedir, configurada está a violação da coisa julgada material, no que toca à matéria posteriormente examinada no REsp. 944.666/CE, razão pela qual o aresto exarado neste recurso especial deve ser rescindido. 3. Ação rescisória procedente.
”
(STJ - AR: 4297 CE 2009/0146484-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/09/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/09/2015)

Nessa toada, superada a ofensa a coisa julgada, a sentença de parcial procedência proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por Manoel Lucindo Duarte em face de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A, deve ser integralmente mantida, especialmente no que diz respeito à condenação, solidária, “ao pagamento do valor de R$ 41.301,61 (quarenta e um mil, trezentos e um reais e sessenta e um centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do tornozelo, corrigido monetariamente data da contratação ate a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação”, além dos demais consectários legais.

Isso porque, as demais questões apresentadas nos recursos de apelação das ora requeridas em nada alteram o que foi analisado na primeira instância.

Assim, diante de todo o exposto,
com base no
966, IV, do CPC
, a rescisão da decisão impugnada é medida que se impõe, razão pela qual julgo parcialmente procedente a ação rescisória para restabelecer a sentença de parcial procedência,
condenando
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, do CPC.

É como voto

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5º VOGAL)

Diante das considerações, peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE

SETEMBRO

DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 5º VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS), APÓS O VOTO VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES) JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. O RELATOR E A 1ª VOGAL JULGARAM PELA IMPROCEDÊNCIA. OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 01 DE OUTUBRO DE 2020

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso VII
do
artigo 966 do CPC/15, ajuizada por Manoel Lucindo Duarte, que visa desconstituir
a
decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Maria Helena Gargaglione
Póvoas,

que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0025181-72.2015.8.11.0041, reconheceu a prescrição da pretensão do autor, na ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente ajuizada em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A e Mapfre Vida S/A.

O autor sustenta que o seu direito não está prescrito, tendo
em
vista que o atestado médico emitido em 22/07/2011, que foi considerado pela relatora do recurso de apelação, não tem força suficiente para definir o marco inicial
da
contagem da prescrição, diante da inexistência de alteração na sua vida funcional, porquanto é militar da reserva remunerada e somente pode ser considerado inválido
ou
não, a partir da submissão à Junta Médica do Exército.

Aduz que depois de muitos anos em tratamento teve sua incapacidade total e permanente reconhecida pela Junta Médica do Exército, quando da publicação no Diário Oficial da União em 29/01/2018, sendo que a partir daí tem o marco inicial para o ajuizamento da ação de cobrança, ou seja, data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Alega que a prova nova está na Portaria de 29/01/2018, que demonstra que o seu direito não foi fulminado pelo fenômeno da prescrição.

O Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, julgou improcedente a ação rescisória e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários, estes, fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

A 2ª Vogal, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,
divergiu

e com base no art. 966, IV, do CPC (ofensa à coisa julgada), julgou
parcialmente
procedente a ação rescisória para restabelecer a sentença de parcial procedência
e
condenar as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Pedi vista para melhor analisar o caso. Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que voto com o

Relator.

Isso porque, em que pese todo o imbróglio dos autos, como bem salientado

pela

douta

2ª

Vogal,
h

ouve uma decisão de saneamento proferida nos

autos

principais, onde o Magistrado
a quo
afastou a prescrição
e determinou a nomeação
do
perito, Id. 8310525, e contra essa decisão não houve qualquer insurgência recursal.

É importante salientar que o meu posicionamento desde a vigência do Novo CPC é no sentido de que rol presente no artigo 1.015, que prevê cabimento de agravo de instrumento em determinadas decisões interlocutórias, não é taxativo e deve ser flexibilizado em decisões que afetam o mérito da ação ou discutam matérias que possam ser prejudicadas quando da análise em sede de preliminar de apelação, como por exemplo nos casos de recuperação judicial, declínio de competência e análise de prejudiciais de mérito, como no caso em tela.

Inclusive, com o passar do tempo, o STJ tem proferido diversas decisões no mesmo sentido.

Todavia,
é imperioso destacar que esse entendimento do STJ foi proferido em períodos entre 2018 e 2019, enquanto a decisão que afastou a prescrição foi proferida em 2016, ou seja, em período que não havia nenhuma obrigação da parte interpor recurso de agravo de instrumento.

Outrossim, tenho que esse entendimento deveria ser aplicado para o caso de mitigação do artigo 1.015 do CPC, ou seja, caso a parte quisesse agravar à época, poderíamos flexibilizar o artigo para receber o recurso, o que não foi o
caso

dos autos.

Dessa forma, tenho que não se consumou a preclusão como colocado pela douta 2ª Vogal.

Por fim, levando em consideração o cerne da ação rescisória, verifico que o documento trazido como novo, qual seja, Portaria Nº 4-INAT.3-SSIP/9ª RM, DE 18 DE JANEIRO DE 2018 – publicada no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO

DIA 29 de janeiro de 2018, não deve ser levado em consideração para fins de rescindir a decisão impugnada.

Isso porque quando do ajuizamento da ação, o autor tinha conhecimento da sua invalidez permanente, tanto que ajuizou ação pretendendo a cobrança de indenização securitária, em 2015.

Todavia, conforme bem pontuado pela douta Relatora
do

recurso de apelação, consta nos Autos os seguintes documentos:

Laudo Especializado datado de
21/05/2010
sobre a condição física do autor;

Relatório médico datado de
22/07/2011
que registra a sua invalidez permanente para as atividades laborais, cujo documento foi emitido pelo Dr. Fábio Peres de Mendonça;

Atestado médico narrando que o autor iniciou o tratamento
em 2011
, tendo, inclusive, realizado cirurgia de coluna, além do Relatório médico de
29/05/2012
, concluindo pela perda de 70% da capacidade motora do autor;

E, por fim, atestado médico datado de
07/03/2014.

Diante desse quadro, a despeito dos argumentos elencados pelo Autor, tenho que quando do ajuizamento da ação em 27/05/2015, já havia se esvaído o prazo prescricional ânuo para o ajuizamento da demanda, bem como havia a sua ciência inequívoca da invalidez permanente.

O documento lavrado em 2018 somente corrobora
a
documentação já existente nos autos, mas não traz prova de que ele não
tinha

conhecimento da sua situação.

Dispositivo.

Dessa forma, acompanho o Relator, pela improcedência da ação rescisória.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL)

Peço vênia á divergência para acompanhar o eminente relator.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 01 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 3º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), APÓS O VOTO VISTA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS QUE ACOMPANHOU O RELATOR JULGANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA, ACOMPANHADOS PELOS 1ª E 4º VOGAIS. A 2ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES) JULGOU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

(VISTA -
(PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ação Rescisória com o objetivo de desconstituir acórdão que proveu o Recurso das seguradoras/rés e reconheceu a prescrição/decadência da Ação de Cobrança de Indenização Securitária por Invalidez Permanente.

O voto do relator foi pela improcedência porque, apesar de preexistente o documento, o autor não comprovou que o desconhecia, e portanto estariam ausentes os requisitos autorizadores da Rescisória.

Com vista dos autos, a 2ª vogal destacou que em documentação juntada na inicial consta que na decisão saneadora a prescrição foi afastada e que não houve insurgência de nenhuma das seguradoras, o que só ocorreu na Apelação que interpuseram e na qual foi acolhida a prejudicial. Desse modo, entendeu que se tratava de matéria preclusa, julgou parcialmente procedente a Ação e restabeleceu a sentença.

No aparte, o relator levantou a questão do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que impediu a apresentação de Recurso contra
decisum
saneador. Sobreveio o pedido de vista do 5º vogal e novos apartes em relação à época da prolação do saneador (2016), se antes ou depois de o STJ ter admitido o AI de decisão dessa natureza (2019).

O 5º vogal acompanhou o relator e ressaltou que na ocasião em que foi afastada a prescrição as seguradoras não estavam obrigadas a recorrer, de forma que não se consumou a preclusão. No tocante à Rescisória, destacou que a Ação de Cobrança foi ajuizada em 2015 e nessa data o autor já tinha pleno conhecimento da sua invalidez, e por isso seria infundada a alegação de que a publicação da Portaria em 29-1-2018 se constituiu em documento novo a autorizar a Rescisória, até porque produzido após a propositura da Ação de Cobrança.

Diante desse cenário, pedi vista do processo e constatei que o documento foi produzido em
29-1-2018
, a sentença proferida em
5-9-2018
e o aresto rescindendo em
11-12-2018.
Por conseguinte, embora já existisse quando ambos foram prolatados, ele apenas confirma a invalidez alegada pelo próprio autor na inicial da Ação de Cobrança. Tanto assim que nominou a lide de “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE” (Id 8310022).

A propósito da prova nova, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha ensinam:

“A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário”
(Curso de Direito Processual Civil – Meios de Impugnação às Judiciais e Processo nos Tribunais, Vol. 3, 15ª edição, editora JusPODIVM, p. 589).

Posto isso, acompanho o relator.

É como voto.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2020:

IMPROCEDENTE, POR MAIORIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020